Tribunal: TJDFT
Processo: 0722891-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Lei Distrital 6.618/2020. Inaplicabilidade: a norma acerca do limite para pagamento de RPV é de natureza material-processual, atingindo apenas os títulos executivos transitados em julgado durante sua vigência. Correção monetária. Impossibilidade de alteração. Índice acobertado pela res judicata.